Tribunal: TJSP
Processo: 1005023-66.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO AFASTADA – PRINCÍPIO DO "NE BIS IN IDEM" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005023-66.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MANUEL ARES GONZALES FILHO, é apelado DARCILIO ANTONIO DALL IGNA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-66.2020.8.26.0564 -Voto no 14787
2
VOTO No 14.787
APELAÇÃO CÍVEL No 1005023-66.2020.8.26.0564
APELANTE: MANUEL ARES GONZALES FILHO
APELADO: DARCILIO ANTONIO DALL IGNA FILHO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EMBARGOS À
EXECUÇÃO PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO
EXCESSO DE EXECUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO
DAS
MULTAS
MORATÓRIA
E
COMPENSATÓRIA
COBRANÇA DE MULTA PELA
RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO AFASTADA
PRINCÍPIO
DO
"NE
BIS
IN
IDEM"
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 25/28) interposto
contra a r. sentença de fls. 20/22 que julgou improcedentes os embargos à
execução, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido pelo embargado, cuja quantia deverá ser
acrescida à execução.
O embargante apela sustentando que o excesso de
execução é fundamentado na novação havida entre as partes, quando da
entrega das chaves. Diz que juntou o comprovante de débitos apresentados
pela imobiliária, onde não constavam os valores de multas. Afirma que o
embargado abriu mão da multa contratual no momento da rescisão locatícia.
Postula o provimento do recurso para julgar procedentes os embargos.
Contrarrazões a fls. 40/43.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado o recurso comporta parcial
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-66.2020.8.26.0564 -Voto no 14787
3
Com efeito, no caso dos autos, constata-se de pronto que
não é devida a multa por infração contratual incluída no cálculo do exequente
(fls. 03 da execução).
Basta notar que a falta de pagamento de aluguéis e
encargos locatícios implica a incidência da multa moratória de 10%, que é
objeto de cobrança (fls. 03 autos da execução), e isso, por si só, afasta a
possibilidade da cobrança da multa por infração contratual, pois implicaria
inadmissível bis in idem.
Admissível seria a cobrança conjunta da multa moratória
e compensatória com base em fatos geradores distintos, mas essa não é a
hipótese dos autos.
Assim, a fim de se evitar a violação do princípio do “ne
bis in idem”, de rigor o afastamento da incidência da multa compensatória.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Cerceamento de defesa
afastado. Impossibilidade de cumulação das multas compensatória
prevista genericamente para infrações contratuais e moratória prevista
especificamente para a falta de pagamento de aluguéis e acessórios da
locação, devendo prevalecer esta última. Impossibilidade de cumulação
de perda de desconto por pontualidade com outra multa moratória.
Princípio do “ne bis in idem”. Honorários advocatícios sucumbenciais
que devem ser arbitrados em conformidade com o previsto no contrato
de locação, observado o limite legal. Incidência da regra especial do art.
62, II, “d”, da Lei n. 8.245/91. Recurso principal do réu não provido.
Recurso
adesivo
do
autor
provido
em
parte.”
(Apelação no
0004865-08.2008.8.26.0642 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA- j. 21/10/2014 - v.u.)
Sic
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C.
COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Perda do desconto por
pontualidade e imposição de multa contratual pelo atraso no pagamento
dos aluguéis que representam dupla penalidade moratória, devendo
apenas esta prevalecer. Não comprovação de que houve o pagamento do
IPTU acrescido de multa ao fisco municipal. Ausência de previsão no
contrato que afasta a incidência da multa contratual sobre as faturas de
fornecimento de eletricidade, admitindo-se a cobrança de eventuais
acréscimos exigidos pela concessionária, a serem apurados em execução.
Recurso provido em parte.” (Apelação no 0036851-66.2013.8.26.0007 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-66.2020.8.26.0564 -Voto no 14787
4
28a Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA - j. 10/11/2015 - v.u.) Sic
Pelo desfecho da demanda, reconheço a sucumbência
recíproca e determino a repartição das custas e despesas processuais, além de
condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, bem como condenar o embargado ao pagamento
de honorários fixados em 10% sobre o excesso de execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator